Tribunal: TJDFT
Processo: 0737023-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL No 38/89. DIFERENÇAS SALARIAIS. COMPENSAÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO PERCEBIDO À ÉPOCA.
1. É lícita a compensação dos reajustes específicos concedidos pelo Distrito Federal às diversas carreiras do funcionalismo outorgados pelos Decretos no 12.728/90 e no 12.947/90, em reposição da inflação monetária ocorrida no ano de 1990, sob pena de percepção de valores superiores ao efetivamente devidos, o que importaria enriquecimento sem causa do servidor público.
2. A base de cálculo a ser considerada pela contadoria judicial deve ser aquela referente aos vencimentos dos meses de março a junho/1990, data na qual deveriam ter sido incluídos os percentuais relativos ao Plano Collor aos vencimentos dos servidores distritais.
3. Recurso conhecido e desprovido.